Tribunal: STJ
Processo: 0023362-36.2009.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116702 - DF (2025/0452741-7)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
UNIÃO
AGRAVADO
:
ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO
:
CARLOS WAGNER ARAUJO NERY DA CRUZ
AGRAVADO
:
CARMEN MARIA FALCAO SILVA
AGRAVADO
:
FERNANDO JOSE MATOS DE FREITAS
AGRAVADO
:
FRANCISCO DE ABREU FALCONETE
AGRAVADO
:
JOANA SANTANA DE CARVALHO
AGRAVADO
:
LEONARDO MARTINS MOURA
AGRAVADO
:
RAIMUNDO LUIZ DE FRANCA FILHO
AGRAVADO
:
RITA DE CASSIA DA SILVA MORAIS
ADVOGADOS
:
IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022

DO

CPC.

INEXISTÊNCIA.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282 E
356 DO STF.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REDISCUSSÃO DE
CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso
especial.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de violação dos arts. 502, 503, 506, 507 e 508
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Quanto à alegação de violação dos arts. 525, § 12, e 535, § 5o, do
Código de Processo Civil, bem como ao precedente vinculante firmado no
julgamento do RE n. 638.115-RG (Tema n. 395 do STF), o Tribunal de origem
não apreciou a tese e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA56967994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b133469f-ffcc-4392-b096-ac5fecd994d8

5. Não cabe ao STJ, pela via do recurso especial, revisar a aplicação,
alcance ou extensão de tese firmada pelo STF, inclusive quanto à modulação
de efeitos. Eventual desacerto deve ser arguido pela via própria, perante o
Supremo Tribunal Federal.
6. O entendimento de origem está em consonância com a
jurisprudência deste sodalício, segundo a qual a rediscussão de critérios de
cálculo utilizados na execução não configura mero erro material, sujeitando-se
à preclusão.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b133469f-ffcc-4392-b096-ac5fecd994d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116702 - DF(2025/0452741-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS WAGNER ARAUJO NERY DA CRUZ
AGRAVADO
: CARMEN MARIA FALCAO SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE MATOS DE FREITAS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ABREU FALCONETE
AGRAVADO
: JOANA SANTANA DE CARVALHO
AGRAVADO
: LEONARDO MARTINS MOURA
AGRAVADO
: RAIMUNDO LUIZ DE FRANCA FILHO
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DA SILVA MORAIS
ADVOGADOS
: IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. SÚMULAS N. 282
E
356
DO
STF.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
MATÉRIA

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. REDISCUSSÃO DE
CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso
especial.
2. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
3. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de violação dos arts. 502, 503, 506, 507 e 508
do Código de Processo Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. Quanto à alegação de violação dos arts. 525, § 12, e 535, § 5o, do
Código de Processo Civil, bem como ao precedente vinculante firmado no
julgamento do RE n. 638.115-RG (Tema n. 395 do STF), o Tribunal de
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

origem não apreciou a tese e a parte recorrente não suscitou a questão em
seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Não cabe ao STJ, pela via do recurso especial, revisar a aplicação,
alcance ou extensão de tese firmada pelo STF, inclusive quanto à modulação
de efeitos. Eventual desacerto deve ser arguido pela via própria, perante o
Supremo Tribunal Federal.
6. O entendimento de origem está em consonância com a
jurisprudência deste sodalício, segundo a qual a rediscussão de critérios de
cálculo utilizados na execução não configura mero erro material, sujeitando-
se à preclusão.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Alega a parte agravante, em suma, que impugnou de forma específica o óbice
da Súmula n. 284 do STF, tendo demonstrado as omissões no acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 803-814.
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto a incidência da Súmula n.
182 do STJ, passando à análise das razões do agravo em recurso especial.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
Na origem, cuida-se de embargos à execução ajuizados pela UNIÃO contra
cumprimento de sentença promovido por ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO e
OUTROS, decorrente de ação coletiva proposta pela Associação Nacional dos
Servidores da Justiça do Trabalho (ANAJUSTRA) em face da UNIÃO, visando à
incorporação e ao pagamento de
adquiridos pelo exercício de
quintos/décimos
em comissão no período de
a
(fls. 9-40).
função/cargo
8/4/1998 9/9/2001
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução (fls. 306-313).
Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 317-353).
A Corte
deu parcial provimento ao referido apelo, em acórdão cuja
a quo
ementa é a seguir transcrita (fls. 544-545):

Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO. “QUINTOS”. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO QUANTO AOS BENEFICIÁRIOS DA
COISA JULGADA NO TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO
DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO
ENTENDIMENTO POSTERIOR FIRMADO PELA SUPREMA CORTE EM
TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. APURAÇÃO DO QUANTUM
POR MEROS CÁLCULOS ARTIMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO
DEBEATUR
DESNECESSÁRIA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
VERIFICADO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL contra sentença
que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pela apelante,
em relação ao cumprimento da sentença proferida no bojo dos autos no
2004.34.00.048565-0, ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça
do Trabalho – ANAJUSTRA, em que foi determinada a incorporação à
remuneração dos substituídos da autora os
decorrentes do exercício
quintos/décimos
de
em comissão exercidos no período de
a
função/cargo
08/04/1998 09/09/2001.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese no sentido de
RE n. 573.232/SC
que as entidades associativas não atuam na condição de substitutas processuais,
sujeitando-se à representação específica e devem juntar lista nominal dos associados
à petição inicial, como requisito para configurar a legitimidade ativa. Na ocasião,
entendeu a Suprema Corte, ainda, que os efeitos de sentença prolatada em ações
coletivas, pelas entidades associativas, alcançam apenas os filiados que, na data da
propositura da ação, ostentavam a condição de filiado. Da mesma forma, o Supremo
Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE no 612.043, Relator Min. Marco
Aurélio, DJe
em sede de repercussão geral, que “a eficácia subjetiva da
12/05/2017,
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento”.
3. Não obstante, tais entendimentos não têm o condão de alcançar a coisa
julgada formada na ação coletiva proposta pela ANAJUSTRA (Processo no
2004.34.00.048565-0), tendo em vista que a sentença e o acórdão, com trânsito em
julgado, foram proferidos em data anterior à respectiva repercussão geral.
4. Uma vez que o título em execução assegurou à ANAJUSTRA
legitimidade ativa como substituta processual, a Associação autora está legitimada
para ajuizar a referida ação na defesa dos interesses de seus filiados, independente
de autorização individual ou de relação de associados. Precedentes.
5. Tendo sido reconhecido o direito por meio de ação judicial, promover a
execução do título executivo formado em detrimento de aguardar o possível
pagamento pela via administrativa é escolha legítima dos autores. Isso, no entanto,
não elide o dever de informarem ao Órgão o recebimento pela via judicial, caso este
ocorra primeiro, sob pena de devolução ao erário da quantia recebida em
duplicidade, na forma da lei.
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

6. Quanto à limitação territorial para incidência dos efeitos da sentença
executada, a tese fixada pelo STF, no RE 612.043, já mencionada acima, em nada
altera o entendimento firmado pela jurisprudência já consolidada acerca da extensão
da eficácia subjetiva do julgado nos casos em que a ação é ajuizada perante a Justiça
Federal do Distrito Federal, a qual, por força do
§ 2o, da
possui
art. 109,
CF/88,
competência em todo o território nacional. Sendo a ANAJUSTRA uma entidade
associativa de âmbito nacional, há que se reconhecer que a sentença da presente
ação coletiva ajuizada contra a União no foro do Distrito Federal abrange os
substituídos domiciliados em todo o território nacional.
7. No que tange à alegação de inexigibilidade do título executivo em razão
de falta de citação da União, esta não merece prosperar. Saliente-se que, como bem
destacado na sentença, a UNIÃO teve vista dos autos após o despacho em comento
e nada alegou, razão pela qual se operou a preclusão. Ademais, eventual nulidade
processual exige efetiva comprovação de prejuízo à defesa, o que não ocorreu no
presente caso. Com essas considerações, aplicável à espécie o princípio do pas de
.
nullité sans grief
8. Não procede o argumento da União de que é necessário promover a
liquidação por artigos. Quanto a esse ponto, registre-se que a liquidação de sentença
é dispensável quando o
puder ser apurado mediante simples
quantum debeatur
cálculo aritmético. Conforme se extrai dos autos, tendo como base fichas
financeiras, cuja emissão é de responsabilidade da própria parte embargante, foi
possível a apresentação dos cálculos pela parte embargada, tendo sido desnecessária
a prévia liquidação. Precedente.
9. Nada a prover quanto à necessidade de observação do
o- F da
art. 1
, incluído pela Medida Provisória no
haja vista
Lei no 9.494/1997
2.180-35/2001,
que, no acórdão proferido no âmbito da ação coletiva executada a questão foi
definida da forma como requerido pela União: “Juros de mora fixados em 0,5% ao
mês a partir da citação em relação às parcelas anteriores e a contar de cada
vencimento, no tocante às subseqüentes, esclarecido que a atribuição desse índice
decorre do fato de que a propositura da presente ação foi ulterior à edição da
Medida Provisória 2.180-
”.
35/2001
10. Por fim, em relação à alegação de que há excesso de execução por ter
constado dos cálculos apresentados pelos apelados o pagamento da gratificação até
razão assiste à União. Com efeito, na sentença da ação coletiva
abril/2006,
executada foi determinada a incorporação à remuneração dos substituídos da autora
os
decorrentes do exercício de
em comissão
quintos/décimos
função/cargo
exercidos no período de
a
08/04/1998 09/09/2001.
11. Assim, os cálculos devem ser retificados a fim de atender os exatos
limites do título executivo.
12. Apelação parcialmente provida, para limitar o cálculo apresentado a
09/09/2001.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 553-561 e 562-565)
supra
foram acolhidos, com efeitos infringentes, quanto aos exequentes, e rejeitados quanto à
UNIÃO (fls. 579-586). Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fls. 581-582):

Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
CONFIGURADA. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA UNIÃO
REJEITADOS. EMBARGOS DOS EXEQUENTES ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pela União e pelos exequentes contra
acórdão que reconheceu excesso de execução ao limitar o período de cálculos a
a
A União alegou a existência de omissão, obscuridade e
08/04/1998
09/09/2001.
contradição no julgado, enquanto o exequente sustentou omissão quanto à preclusão
consumativa da tese da União sobre a limitação objetiva do título executivo.
2. Na forma do
do Código de Processo Civil – CPC, cabem
art. 1.022
embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade e eliminar
contradição, bem como para correção de erro material.
3. A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela
relevante à solução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a enfrentar todas
as teses recursais. A obscuridade, por sua vez, é a proveniente de decisão confusa,
pouco clara, que compromete a interpretação do julgado. Já a contradição, que
permite o manejo dos embargos de declaração, é a verificada internamente ao
julgado, e não a constatada entre os argumentos apresentados pelas partes e os
fundamentos adotados no acórdão.
4. No caso, restou configurada a omissão apontada pelo exequente, pois o
acórdão, ao acolher a tese da União sobre o excesso de execução, não analisou se
essa alegação estaria preclusa, já que não foi suscitada na fase de embargos à
execução, mas apenas na apelação.
5. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no
), somente o erro de cálculo aritmético
REsp no 1.518.739/RS
pode ser corrigido a qualquer tempo, não se admitindo a inovação recursal para
rediscutir critérios de cálculo que não foram impugnados oportunamente.
6. A tese da União sobre a limitação do período de cálculo foi suscitada
apenas na fase recursal, não tendo sido arguida na impugnação aos embargos à
execução, configurando preclusão consumativa.
7. Embargos de declaração da União rejeitados. Embargos de declaração
opostos pelos exequentes acolhidos, com efeitos infringentes, para, negando
provimento à apelação da União, afastar a limitação do período de cálculos imposta
no acórdão embargado e restabelecer os valores originalmente apresentados.

Posteriores embargos de declaração da UNIÃO foram rejeitados (fls. 608-
618).
Nas razões do recurso especial (fls. 623-651), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além de divergência jurisprudencial:
(i) arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, apontando omissão e
negativa de prestação jurisdicional, com insuficiência de fundamentação, por não
enfrentamento das teses sobre limitação subjetiva da coisa julgada e necessidade de
definição do marco temporal de associação dos exequentes;
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

(ii) arts. 502, 503, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil e
-A,
art. 2
parágrafo único, da
, alegando violação da coisa julgada e da limitação
Lei n. 9.494/1997
subjetiva do título executivo, pois o dispositivo da sentença da ação coletiva restringiu os
beneficiários aos associados listados na relação juntada à inicial, sendo indevida a
extensão a quem não constou da lista;
(iii) arts. 525, § 12, e 535, § 5o, do Código de Processo Civil, asseverando
a inexigibilidade do título judicial em razão de precedentes vinculantes do STF sobre o
Tema n. 395
); e
(RE n. 638.115/CE
(iv)
do Código de Processo Civil, apontando o excesso de execução
art. 342
como matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e cognoscível de ofício nas
instâncias ordinárias, afastando a preclusão consumativa reconhecida pelo acórdão
recorrido.
Pois bem.
No apelo nobre, a parte sustenta omissão quanto aos seguintes pontos (fl. 631):

a) ilegitimidade ativa dos exequentes cujos nomes não tenham constado da
relação de associados apresentada no processo de conhecimento; b) ilegitimidade
ativa dos exequentes não associados à ANAJUSTRA quando da propositura da ação
de conhecimento e; c) como pedido subsidiário, requereu que o Tribunal fixasse
marco temporal final para filiação a ANAJUSTRA do exequente que for
considerado parte legítima.

No julgamento da apelação, o tribunal de origem assim fundamentou (fls. 534-
541; grifos acrescidos):

Com efeito, cumpre ressaltar que Supremo Tribunal Federal, por ocasião
do julgamento do
, com repercussão geral reconhecida, firmou a
RE n. 573.232/SC
tese no sentido de que as entidades associativas não atuam na condição de
substitutas processuais, sujeitando- se à representação específica e devem juntar
lista nominal dos associados à petição inicial, como requisito para configurar a
legitimidade ativa, a saber:
[...]
Na ocasião, entendeu a Suprema Corte, ainda, que os efeitos de sentença
prolatada em ações coletivas, tendo entidades associativas no polo ativo, alcançam
apenas os filiados que, na data da propositura da ação, ostentavam a condição de
filiado.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do
RE no 612.043, Relator Min. Marco Aurélio, DJe
em sede de
12/05/2017,
repercussão geral, que “a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento”.
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

Não obstante, tais entendimentos não têm o condão de alcançar a coisa
julgada formada na ação coletiva proposta pela ANAJUSTRA (Processo no
2004.34.00.048565-0), tendo em vista que a sentença e o acórdão, com trânsito
em julgado, foram proferidos em data anterior à respectiva repercussão geral,
não tendo havido ação rescisória quanto à matéria. Isso significa dizer que, na
ação coletiva, à época do julgamento, foi assegurada à associação ampla
legitimidade ativa como substituta processual, contemplando, assim, tanto os
filiados ao tempo da propositura da ação como aqueles que se filiaram após o
ajuizamento da ação de conhecimento.
Assim, tendo o título judicial em execução assegurado à ANAJUSTRA
legitimidade ativa como substituta processual, a Associação autora está
legitimada para ajuizar a referida ação na defesa dos interesses de seus filiados,
independente de autorização individual ou de relação de associados.
Nessa linha de intelecção, trago os seguintes julgados, que envolvem
execução promovida pela mesma Associação em relação ao título executivo
formado na mesma ação coletiva em comento. Vejam-se:
[...]
Requer a União, outrossim, que seja a ANAJUSTRA compelida a
apresentar instrumento de representação individualizado de cada um dos apelados a
fim de que seja possível detectar com mais precisão a ocorrência de litispendência.
Complementa que o Tribunal Regional do Trabalho a que são vinculados os
apelados teria reconhecido o direito ora reivindicado administrativamente, havendo
risco de recebimento em duplicidade.
Nesse ponto, uma vez reconhecido o direito por meio de ação judicial,
promover a execução do título executivo formado em detrimento de aguardar o
possível pagamento pela via administrativa é escolha legítima dos autores. Isso, no
entanto, não elide o dever de informarem ao Órgão o recebimento pela via judicial,
caso este ocorra primeiro, sob pena de devolução ao erário da quantia recebida em
duplicidade, na forma da lei.
Quanto à limitação territorial para incidência dos efeitos da sentença
executada, a tese fixada pelo STF, no RE 612.043, já mencionada acima, em nada
altera o entendimento firmado pela jurisprudência já consolidada acerca da extensão
da eficácia subjetiva do julgado nos casos em que a ação é ajuizada perante a Justiça
Federal do Distrito Federal, a qual, por força do
§ 2o, da
possui
art. 109,
CF/88,
competência em todo o território nacional.
No caso, sendo a ANAJUSTRA uma entidade associativa de âmbito
nacional, há que se reconhecer que a sentença da presente ação coletiva ajuizada
contra a União no foro do Distrito Federal abrange os substituídos domiciliados em
todo o território nacional.
[...]
Por fim, em relação à alegação de que há excesso de execução por ter
constado dos cálculos apresentados pelos apelados o pagamento da gratificação até
razão assiste à União.
abril/2006,
Com efeito, na sentença da ação coletiva executada foi determinada a
incorporação à remuneração dos substituídos da autora os quintos/décimos
decorrentes do exercício de
em comissão exercidos no período de
função/cargo
a
08/04/1998
09/09/2001.
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

Assim, os cálculos devem ser retificados a fim de atender os exatos limites
da sentença.
Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação da União, apenas
para limitar o cálculo apresentado a
nos termos da fundamentação.
09/09/2001,

bunal de origem reconheceu a tese fixada no RE n.
Constata-se que o Tri
porém fundamentou que "tais entendimentos não têm o condão de alcançar
573.232/SC,
a coisa julgada formada na ação coletiva proposta pela ANAJUSTRA (Processo no
2004.34.00.048565-0), tendo em vista que a sentença e o acórdão, com trânsito em
julgado, foram proferidos em data anterior à respectiva repercussão geral, não tendo
havido ação rescisória quanto à matéria" (fl. 535).
Assim, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no
,
AREsp n. 2.448.701/SP
o Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
relator Ministr
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
No mérito, o Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, não apreciou a tese de violação dos arts. 502, 503, 506, 507 e 508 do Código
de Processo Civil, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria. Com efeito, é
plenamente possível que o acórdão combatido esteja fundamentado e não tenha incorrido
em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a questão sob o enfoque dos preceitos
jurídicos suscitados pela parte recorrente. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.052.450/PR
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Gurgel
18/9/2023,
21/9/2023;
REsp n. 1.520.767/CE
de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Quanto à alegação de violação dos arts. 525, § 12, e 535, § 5o, do Código de
Processo Civil, o Tribunal de origem não apreciou a tese e a parte recorrente não suscitou
a questão em seus embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada")
e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento").
Ademais, é pacífico que não cabe ao STJ, pela via do recurso especial, revisar
a aplicação, alcance ou extensão de tese firmada pelo STF (Tema n. 395 do STF),
inclusive quanto à modulação de efeitos. Eventual desacerto deve ser arguido pela via
própria, perante o Supremo Tribunal Federal (recurso extraordinário ou reclamação
constitucional).
Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA N. 827/STF.
MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que os impetrantes
explicitaram, em suma, que, por força da Resolução n.
- Anatel,
477/07
disponibilizaram plano básico de telefonia móvel e planos alternativos de serviços
pós-pagos. Que tais planos não dão direito à franquia de minutos, só uma parcela de
minutos de contratação obrigatória, que as chamadas e o serviço de dados (Internet
móvel) são tributados por ICMS, mas a assinatura mensal remunera somente a
disponibilidade do serviços não dando ensejo à referida tributação, razão pela qual
foi contestada a legitimidade do convênio ICMS n.
aprovado por decreto
69/98,
estadual, que incluiu o valor da assinatura na base de cálculo do tributo. No Tribunal
, julgou-se extinta a ação em relação à segunda impetrante. Em juízo de
a quo
retratação, a segurança foi denegada, em desfavor do julgamento do Tema n.
827/STF.
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

II - Analisando o recurso, em confronto com o acórdão recorrido,
verifica-se que a questão tem como centro a modulação dos efeitos do Tema n.
827 de repercussão geral. Como se sabe, embora o Tribunal
tenha
a quo
competência para realizar o exame da matéria, com base na matéria
constitucional que se apresenta na espécie, o Superior Tribunal de Justiça,
jungido à atribuição que lhe é dada a Constituição Federal, está impedido de
Nesse sentido: AgInt no
fazer essa análise no recurso especial.
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.443.233/RS
Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
,
13/5/2024,
17/5/2024
REsp n. 2.084.450/RS
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/3/2024,
20/3/2024.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.153.587/PR
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

Quanto à tese de violação do
do Código de Processo Civil, verifico
art. 342
assim fundamentou o Tribunal de origem (fl. 584; grifo nosso):
que

A parte autora, em seus embargos de declaração, alega a existência de
omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que não houve manifestação
sobre a preclusão consumativa da tese da União quanto à limitação objetiva do título
executivo. Sustenta que a União não levantou essa questão nos embargos à
execução, tendo inovado apenas na fase recursal ao alegar que os cálculos deveriam
ser limitados ao período de
a
08/04/1998 09/09/2001.
De fato houve a omissão apontada, pois o acórdão, ao acolher a tese da
União sobre o excesso de execução, não analisou se essa alegação estaria preclusa,
uma vez que não foi suscitada na fase de embargos à execução, mas apenas na
apelação.
Sobre a questão da preclusão consumativa e a impossibilidade de inovação
recursal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“embora esta Corte reconheça que o erro material de cálculo é cognoscível a
qualquer tempo, independentemente de coisa julgada, também é firme a orientação
de que só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético
ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de
origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados.
Precedentes.” (AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.518.739/RS
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/12/2019,
19/12/2019)
No caso dos autos, não se evidencia erro material, uma vez que não
reconhecível de plano, por não decorrer de simples cálculo aritmético, mas sim
de pedido de dedução do cálculo de período que a União entende indevido.
A União não impugnou nos embargos à execução a suposta
extrapolação dos limites do título executivo. A tese foi suscitada apenas em sede
de apelação, o que não é permitido, pois a fase recursal não pode ser utilizada
para levantar questões que já estavam ao alcance da parte na fase anterior do
processo.
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

Dessa forma, reconheço a preclusão consumativa da tese da União
sobre a limitação do período da execução e, consequentemente, afasto o excesso
de execução reconhecido no acórdão embargado, restabelecendo os cálculos
originalmente apresentados pelo autor.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração da União e acolho os
opostos pela parte autora, com efeitos infringentes, para negar provimento à
apelação da União, devendo a execução prosseguir com base nos valores
inicialmente apresentados pelos exequentes.

Ressalta-se que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência
deste sodalício, segundo a qual a rediscussão de critérios de cálculo utilizados na
execução não configura mero erro material, sujeitando-se à preclusão.
Com a mesma compreensão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
SÚMULA 284/STF
SÚMULA 7/STJ
ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO.
REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alegações genéricas de violação de dispositivos legais caracterizam
deficiência de fundamentação e atraem, por analogia, a aplicação da
. Precedente.
Súmula 284/STF
2. Superado o óbice, a revisão das conclusões do acórdão sobre excesso de
execução, inexistência de coisa julgada quanto ao excesso e necessidade de correção
de cálculos demanda reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial
).
(Súmula 7/STJ
Precedentes.
3. Admite-se a correção de erro material de cálculo a qualquer tempo,
não se confundindo com a rediscussão de critérios de cálculo, que se sujeita à
preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa parte, a ele negar provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.964.124/SP
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
23/3/2026,
26/3/2026;

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO
DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E MATÉRIA DE
ORDEM
PÚBLICA.
REDISCUSSÃO
DE
CRITÉRIOS.
PRECLUSÃO.
QUESTÃO DECIDIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.
.
SÚMULA N. 7/STJ
SÚMULA N. 83/STJ
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ diferencia o erro de cálculo material, que pode
ser corrigido a qualquer tempo, da alegação de excesso de execução por adoção de
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

critérios de cálculo que deveriam ter sido impugnados em momento processual
adequado.
O Tribunal de origem concluiu que a alegação do agravante não se tratava
de mero erro material ou inexatidão aritmética, mas sim de uma discussão sobre os
critérios de cálculo utilizados na elaboração da planilha, o que está sujeito à
preclusão caso não haja impugnação no momento oportuno.
6. A alegação de erro de cálculo, quando relacionada aos critérios de
cálculo utilizados na execução, não configura mero erro material e deve ser
impugnada no momento processual adequado, sob pena de preclusão. Até as
matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando já
foram objeto de decisão anterior no processo.
7. A pretensão de alterar as conclusões da instância de origem, para afastar
a preclusão e reconhecer a existência de erro material, demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula no 7 do STJ.
8. A parte recorrente não demonstrou dissídio jurisprudencial válido, nem
apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentassem sua
tese, conforme exigido para afastar o óbice da Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.952.972/RS
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
20/10/2025,
23/10/2025;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
. REEXAME PROBATÓRIO
SÚMULA 83/STJ
VEDADO.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Preliminarmente, no que concerne à alegada afronta ao
do
art. 1.022
, a irresignação não merece acolhimento, uma vez que o Tribunal de
CPC/2015
origem expressamente refutou a possibilidade de cognoscibilidade de ofício do
argumento relativo aos juros de mora (fls. 42-43, e-STJ), sendo inviável reputar o
acórdão como omisso tão somente porque fora julgado contrariamente ao pleito da
parte.
2. Ademais, consoante a jurisprudência do STJ, o julgador, de fato, não
está obrigado a rebater todos os argumentos invocados pelas partes quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio, sobretudo quando tais teses
não são capazes de, em princípio, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, como
manda o
§ 1o, IV, do
.
art. 489,
CPC/2015
3. No mais, o acórdão é claro em asseverar que o pedido de aplicação do
o-F da
"não foi aduzido na impugnação, nem na decisão
art. 1
Lei 11.960/2009
agravada", razão pela qual se caracterizou inovação recursal direcionada a contornar
preclusão consumativa. Contrariar tal constatação pretoriana implica reexame
probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. Além disso, a própria parte, no Apelo Nobre, afirma que, no processo de
origem,
, "apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando
verbis
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

excesso de execução, mas naquela oportunidade não impugnou a taxa de juros
aplicada no cálculo do crédito exequendo, que foi de 1% ao mês", e que somente o
fez por meio de Agravo de Instrumento (fls. 105-106, e-STJ, grifos acrescidos).
5. É abundante a jurisprudência do STJ ratificando a existência de
preclusão quando o devedor não impugna no momento processual adequado.
Incidência da
. Precedentes do STJ.
Súmula 83/STJ
6. "O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463,
I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a
aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora" (EDcl
no AgRg no
, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp 1.175.999/PR
Turma, DJe
. Outros precedentes: AgRg no
, Relator
4/8/2014)
REsp 1.180.482/MG
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe

27/6/2014; e AgRg no
, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe
AREsp 260.891/CE
". (AgRg no
, Rel. Ministro BENEDITO
11/2/2014
REsp 1.314.811/SP
GONÇALVES, DJe de
.
11/11/2014)
7. "É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de
questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta
Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da
mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. É pacífica a jurisprudência
desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da
preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior"
, Rel.
(REsp 1.783.281/PE
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
29/10/2019)
8. Ao contrário da alegação da parte, matérias de ordem pública precisam
igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula
- a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. Precedentes do
STJ.
9. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.762.416/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
1/7/2021.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para CONHECER
do agravo e CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:21
Código de Controle do Documento: 62a6b149-374c-4707-93e6-08bf7a5a72a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.116.702 / DF
Número Registro: 2025/0452741-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00233623620094013400 233623620094013400
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS WAGNER ARAUJO NERY DA CRUZ
AGRAVADO
: CARMEN MARIA FALCAO SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE MATOS DE FREITAS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ABREU FALCONETE
AGRAVADO
: JOANA SANTANA DE CARVALHO
AGRAVADO
: LEONARDO MARTINS MOURA
AGRAVADO
: RAIMUNDO LUIZ DE FRANCA FILHO
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DA SILVA MORAIS
ADVOGADOS : IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO - PAGAMENTO EM PECÚNIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56935671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 21f35c1f-e0d1-4efd-84f4-0c79c2a3ad20

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ANTONIO DOS SANTOS NASCIMENTO
AGRAVADO
: CARLOS WAGNER ARAUJO NERY DA CRUZ
AGRAVADO
: CARMEN MARIA FALCAO SILVA
AGRAVADO
: FERNANDO JOSE MATOS DE FREITAS
AGRAVADO
: FRANCISCO DE ABREU FALCONETE
AGRAVADO
: JOANA SANTANA DE CARVALHO
AGRAVADO
: LEONARDO MARTINS MOURA
AGRAVADO
: RAIMUNDO LUIZ DE FRANCA FILHO
AGRAVADO
: RITA DE CASSIA DA SILVA MORAIS
ADVOGADOS : IGO BAIMA COSTA CABRAL - DF027056
MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - DF16619
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/05/2026
20/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:44
Código de Controle do Documento: 21f35c1f-e0d1-4efd-84f4-0c79c2a3ad20